Tribunal: TJSP
Processo: 9173529-63.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14887
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NO JOELHO DIREITO E NA COLUNA VERTEBRAL – AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL AOS AUTOS – AUTOR QUE JÁ ESTÁ

Ementa:
VOTO No 14887
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NO JOELHO DIREITO E NA COLUNA VERTEBRAL – AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL AOS AUTOS – AUTOR QUE JÁ ESTÁ APOSENTADO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS – OCORRÊNCIA DE "BIS IN IDEM" EM FACE DO DUPLO AMPARO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do INSS provido. Sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9173529-63.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUIZO EX-
OFFICIO, é apelado JOSE ANTONIO DE FARIAS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
INSS e reformaram a sentença em sede de reexame necessário. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 9173529-63.2007.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, JUIZO EX-OFFICIO
APELADO: JOSE ANTONIO DE FARIAS
VOTO No 14887
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE “IN ITINERE”
LESÃO NO JOELHO DIREITO E NA COLUNA
VERTEBRAL AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO INSS E REEXAME
NECESSÁRIO

LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS
AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO
A
PARTIR
DA
JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL AOS
AUTOS AUTOR QUE JÁ ESTÁ APOSENTADO
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO
DE
BENEFÍCIOS OCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM” EM
FACE DO DUPLO AMPARO BENEFÍCIO INDEVIDO
NA ESPÉCIE SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do INSS provido. Sentença reformada, em sede de
reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.
Trata-se de ação acidentária movida por José Antonio
de Farias em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente in itinere,
ocorrido em 08/04/1991, que lhe causou sequelas no joelho direito e na coluna
vertebral. Postula a concessão de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 38/43.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 75/76).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 340/345 julgou parcialmente
procedente o pedido inicial para condenar a autarquia ao pagamento do auxílio-
acidente de 40%, a partir da juntada do laudo pericial, com correção monetária pelo
INPC e juros de mora de 12% ao ano. Ante a sucumbência, determinou, nos termos
do Código de Processo Civil vigente à época, que o réu arcasse com os honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre as prestações vencidas. Houve remessa dos
autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 347/354). Preliminarmente, suscita a
impossibilidade jurídica do pedido ante a concessão da aposentadoria ao autor a
partir de 15/07/2004. No mérito, sustenta, em síntese, que não restou demonstrada a
redução da capacidade do obreiro e, tampouco, o nexo de causalidade das moléstias
alegadas, razão pela qual, é incabível a concessão de benefício acidentário.
Contrarrazões às fls. 375/385.
Em Sessão realizada na data de 19/08/2008, o acórdão
de fls. 398/404 julgou deserto o recurso da autarquia e não conheceu do reexame
necessário.
O INSS opôs embargos de declaração (fls. 412/417),
os quais foram rejeitados pelo acórdão de fls. 422/427.
Inconformada,
a
autarquia
interpôs
Recurso
Extraordinário às fls. 432/451 e Recurso Especial às fls. 453/459.
Foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Especial
às fls. 462/467 e ao Recurso Extraordinário às fls. 469/472.
Em decisão proferida na data de 22/02/018, o Superior
Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial para anular o acórdão
recorrido e determinar o julgamento do recurso interposto pela autarquia (fls.
504/506).
Ante o referido julgamento, o C. Supremo Tribunal
Federal julgou prejudicado o recurso extraordinário pela perda superveniente do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
objeto (fls. 519/520).
É o relatório.
De proêmio, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida
sua capacidade laborativa em razão de acidente in itinere, ocorrido em 08/04/1991,
que lhe causou sequelas no joelho direito e na coluna vertebral.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem atestou que “o periciando apresenta tendinopatia crônica em tendão supra-
espinhal de origem traumática. Estabelece-se nexo causal entre a moléstia
diagnosticada e o acidente relatado. A incapacidade é parcial e permanente para as
atividades até então habitualmente desenvolvidas e não para todo e qualquer
trabalho” (fls. 321).
Portanto, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade parcial e
permanente do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente mensal de 40% do salário-de-benefício, consoante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
disposição do § 1o do artigo 6o da Lei no 6.367/76, em observância ao princípio
tempus regit actum, a partir da juntada do laudo pericial, ou seja, 08/02/2006 (fls.
316), ante a ausência de afastamentos decorrente da patologia constatada e, também,
porque somente nesta oportunidade é que se pode constatar a definitividade da
moléstia discutida nestes autos.
Contudo, em que pese a constatação do nexo de
causalidade e a comprovação da redução da capacidade laborativa, o autor não faz
jus ao recebimento do auxílio-acidente e, tampouco, das parcelas vencidas.
Isto porque, conforme se extrai do documento de fls.
355, verifica-se que o autor já está aposentado desde 22/08/2005 e, para que seja
possível a cumulação do benefício de auxílio-acidente com aposentadoria, é
necessário que o benefício tenha sido concedido antes da entrada em vigor da Lei no
9.528/97, que trouxe nova redação ao artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, o que não é o
caso dos autos.
Assim, de rigor a inversão do julgado, para que se
decrete a improcedência do pedido inicial.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença, para
decretar a improcedência do pedido inicial, nos termos expostos na
fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator